Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745320-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORO UMBERTO DA SILVA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB SERVICOS S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Floro Umberto da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID origem 214294640) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra Sabemi Seguradora S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos formulado pela parte autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 65474416), a parte agravante afirma ser aplicável ao caso as normas consumeristas e cita entendimento jurisprudencial do c. STJ para corroborar a sua tese. Faz menção às normas fundamentais do processo civil, em especial ao modelo cooperativo e à necessidade de observância do devido processo legal. Alega estar sofrendo descontos no importe de R$8.845,39 (oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), situação que estaria comprometendo sua capacidade de arcar com despesas essenciais e, portanto, vulnerando o seu mínimo existencial. Afirma que a recusa em suspender os descontos automáticos inviabiliza sua capacidade de reorganização financeira. Argumenta haver indícios de abusividade nos contratos pactuados a ensejar a necessidade de revisão das avenças., fato que considera reforçar seu pedido de tutela. Faz menção ao artigo 139, IV, do CPC, e a precedente do e. STF firmado na Adin 594, a fim de argumentar pelo cabimento da utilização do poder geral de cautela do juízo. Alude ao artigo 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a suspensão dos descontos e a proibição de negativação do nome da agravante, pessoa idosa, não ocasionaria prejuízos irreversíveis à parte agravada. Reitera o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para sustentar o seu pedido de tutela recursal. Diante do exposto, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que desde logo sejam suspensos os descontos realizados em suas contas e para que a parte agravada se abstenha de inserir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, pois a parte agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Para mais, como bem apontado pelo r. juízo de origem, revela-se precoce o pedido para abstenção de negativação do nome da parte agravante, tendo em vista sobretudo não haver controvérsia nos autos quanto à existência dos débitos ou quanto à sua inadimplência. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora